Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINARDO VIANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O PEDRO MATOS DE LIMA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 18321117. O Embargante sustenta que a decisão padece de erro material quanto ao valor deferido para a continuidade do tratamento médico de aquisição de Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea de Insulina (SIC). Alega que na petição de ID 17338985 foi requerido o valor de R$ 11.919,60, porém foi deferido o valor de R$ 11.439,06. Requer o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o erro material apontado. Pugna, também, pela liberação do valor em parcela única. É o relatório. Há realmente o erro material apontado, consoante consta da petição e documentos de ID 17338980. De outro lado, a liberação do valor em parcela única atende com mais eficiência à necessidade do Impetrante e facilita a prestação de contas. Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado e defiro o pedido de liberação do valor de R$ 11.919,60 em parcela única. Publique-se. Cumpra-se com urgência. Brasília, 31 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator